Tribunal: STF
Processo: HC 272824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.091.598/MG.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 
Inconformado com a decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lhe deu provimento, para decretar a prisão preventiva, nos termos seguintes: 

[...]
Consoante se infere dos elementos constantes dos autos, em 31 de julho de 2025, o recorrido foi preso em flagrante, em tese, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia: 

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de julho de 2025, por volta de 22h35min, na Rua Coronel Otávio Diniz, nº 29 (Beco da Vicença), Bairro Pompeia, nesta capital, em unidade de desígnios e visando entregar a terceiros, os denunciados traziam consigo e mantinham sob guarda 17 (dezessete) pedras de crack (Erythroxylum coca – 5,9 gramas) e 02 (duas) buchas de maconha (Cannabis Sativa L. – 4,0 gramas), substância(s) que determina(m) dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações de que dois indivíduos estariam traficando drogas na localidade conhecida como “Gogó da Ema”, ponto de venda de drogas dominado pela “Gangue do Girafa”. A fim de averiguar a notícia, os militares se dividiram em quatro viaturas e acessaram o local por entradas distintas, a fim de cercar possíveis rotas de fuga dos criminosos, se postando na Rua Maria Anália de Melo, na Rua Leopoldo Gomes e na Rua Coronel Otávio Diniz.
No momento em que uma das viaturas adentrou a Rua Coronel Otávio Diniz, os militares avistaram os denunciados [...], que imediatamente começaram a correr pelo Beco da Vicença, na direção da Rua Maria Anália Melo. Durante a fuga, dispensaram duas garrafas pets no chão, o que foi visto pelos policiais, que também notaram que o denunciado JOÃO GABRIEL perdeu o par de chinelos que calçava na corrida. 
A fuga não foi bem-sucedida, pois a guarnição composta pelo Ten. Albert, Cb. Junio Alves e Sd. Borges já estava posicionada na Rua Maria Anália Melo, logrando interceptar os denunciados quando saíram do beco. Realizada a busca pessoal, foi encontrado dinheiro em espécie com ambos os denunciados (R$21,00 com JOÃO GABRIEL e R$70,00 com RUAN VITOR). Os policiais arrecadaram as garrafas dispensadas pelos denunciados, verificando que continham as drogas acima descritas. Em buscas nas imediações, ainda foram encontrados 46 pinos com cocaína, sob uma caixa de esgoto. 

[...]
No caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo estarem presentes os pressupostos legais que autorizam a decretação da medida extrema.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria extraem-se do auto de prisão em flagrante (doc. 03) e do boletim de ocorrência (doc. 04), elementos que, nesta fase processual, revelam lastro probatório mínimo apto a sustentar a constrição cautelar.
Além disso, verifica-se que o recorrente é reincidente específico, conforme certidão de antecedentes criminais (doc. 37), bem como que, na data dos fatos, encontrava-se em cumprimento de pena.
A reiteração delitiva, evidenciada pelos registros constantes dos autos, revela envolvimento contínuo com a prática criminosa, afastando a hipótese de fato isolado. Soma-se a isso a circunstância de o agente haver praticado o novo delito enquanto cumpria reprimenda penal, o que demonstra não apenas a ineficácia das medidas anteriormente impostas, mas também acentuado descompromisso com as determinações judiciais.
Nesse contexto, a segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como forma de interromper a escalada delitiva e resguardar a efetividade da jurisdição penal.
[...]
Dispositivo
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para reformar a decisão primeva e decretar a prisão preventiva do recorrido Ruan Vitor Silva Santos.

A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

O pedido não pode ser apreciado.
A matéria aqui suscitada foi objeto do HC n. 1.088.673/MG. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente